Tribunal: TCU
Processo: 020.039/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em razão da não comprovação da execução física e/ou financeira de objeto de convênio. Mérito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo devido à não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio 732172/2010, registro Siafi 732172, firmado com a Projemaxi - Projetos, Eventos e Desenvolvimento, para a realização do "1o Carnaval Fora de Época Cortês - PE"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar a tomada de contas especial, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão ao Ministério do Turismo e aos responsáveis.